Tribunal: TJSP
Processo: 1110208-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação de bens móveis. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de cobrança de aluguéis. Gratuidade processual já deferida na origem. Pedido nesse sentido formulado na apelação prejudicado. Rés que admitem a inadimplência e informam que não localizaram os equipamentos a serem devolvidos, motivo pelo qual pedem se aplique a previsão do contrato acerca do valor a ser pago nessa hipótese.

Ementa:
Locação de bens móveis. Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de cobrança de aluguéis. Gratuidade processual já deferida na origem. Pedido nesse sentido formulado na apelação prejudicado. Rés que admitem a inadimplência e informam que não localizaram os equipamentos a serem devolvidos, motivo pelo qual pedem se aplique a previsão do contrato acerca do valor a ser pago nessa hipótese. Valor que não estava compreendido no montante aqui cobrado. Corte que não há de antecipar debate sobre a apuração das perdas e danos, o que haverá de ocorrer se e quando a credora postular tal verba. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1110208-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EMPRESA
BRASILEIRA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (EMBRASE) e EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., é apelado ALPHATRONICS
RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110208-98.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1110208-98.2018.8.26.0100
APELANTES
Empresa Brasileira de Segurança e Vigilância Ltda. e outro
APELADO Alphatronics Radiocomunicação Ltda. Epp
COMARCA
São Paulo F. R. da Lapa 3a Vara Cível
VOTO No 36.818
EMENTA
Locação de bens móveis. Ação de
rescisão contratual com pedido cumulado de cobrança de aluguéis.
Gratuidade processual já deferida na origem. Pedido nesse sentido
formulado na apelação prejudicado. Rés que admitem a inadimplência e
informam que não localizaram os equipamentos a serem devolvidos, motivo
pelo qual pedem se aplique a previsão do contrato acerca do valor a ser
pago nessa hipótese. Valor que não estava compreendido no montante aqui
cobrado. Corte que não há de antecipar debate sobre a apuração das perdas
e danos, o que haverá de ocorrer se e quando a credora postular tal verba.
Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de rescisão de contrato de locação de aparelhos de rádio comunicação com
pleito cumulado de cobrança.
As rés apelam e, após pedir a concessão de
gratuidade processual, afirmam não ter localizado os equipamentos locados, o
que as impede de devolvê-los, sendo que o contato prevê pagamento de valor a
título de ressarcimento pela falta de devolução daqueles bens, crédito que a
autora deve habilitar nos autos da recuperação judicial.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
sido preconizado o seu não conhecimento por falta de preparo e por inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110208-98.2018.8.26.0100 -Voto no
3
recursal.
É o relatório.
I As apelante requerem a concessão de gratuidade
processual sob a assertiva de que tal pedido fora formulado na peça de defesa e
sobre ele a Juíza não se manifestou.
No entanto, como se vê a fls. 489 na sentença a
Magistrada lhes concedeu o benefício, o que deixa sem sentido a presente
postulação.
Note-se que as genéricas alegações da apelada não
são capazes de infirmar a informação das recorrentes de que passam por séria
dificuldade econômica, provada pela revelação, por meio de documento, de que
estão ambas em regime de recuperação judicial.
Assim, preservado o benefício, não se há de falar em
deserção pela falta de recolhimento do preparo.
II Da questão atinente à falta de devolução dos bens
locados já havia tratado a contestação, ocasião em que as demandadas pediram
fosse aplicada a previsão da cláusula contratual acerca dessa hipótese (fls.
439/440).
Logo, não se há de dizer que elas inovam a matéria
defensiva ao postular no recurso a adoção da medida prevista naquela cláusula.
De todo modo, a rigor nem estariam elas proibidas de
só agora preconizar a adoção daquela medida, já que diz respeito á
determinação da sentença para que devolvam os bens locados.
Motivo há, destarte, para se deixar de conhecer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110208-98.2018.8.26.0100 -Voto no
4
tema.
III As apelantes aqui não negam ter descumprido os
contratos e que tal sorte de ocorrência autorizava a autora a rescindi-los, assim
como a cobrar os aluguéis vencidos, o que dispensa a Corte de se pronunciar a
respeito.
As recorrentes asseveram, sim, que não podem
cumprir a determinação para devolver os bens locados porque não os localizaram
e que, por isso, resta à autora fazer uso da cláusula que previa, nessa hipótese, o
pagamento de R$ 200.000,00, crédito que ela deve habilitar nos autos da
recuperação judicial.
Ora, a notícia de que as demandadas não localizaram
os bens evidentemente não desautoriza a sentença no ponto em lhes assinalou
prazo para proceder à devolução, eis que tal ordem é natural consequência do
desfazimento dos contratos, o que impõe levar às partes à situação original.
O descumprimento daquela obrigação importará na
sua conversão em perdas e danos, a pedido da credora, ocasião em que se
poderá aferir se para tal fim deverá ser levada em conta a previsão contratual
aqui apontada pelas recorrentes.
Não se justifica, porém, a Corte se antecipar no exame
do tema, eis que deverá ele ser apreciado pelo Juiz se e quando a autora
requerer a conversão da obrigação em perdas e danos.
Aqui importa, no entanto, registrar que o valor pelo
qual as demandadas foram condenadas correspondia aos aluguéis impagos, o
que não se podia confundir com a indenização pela falta de devolução dos bens.
Realmente, como se vê a fls. 32 e seguintes e na
mensagem eletrônica reproduzida no corpo da petição inicial (fls. 3), documentos
não impugnados pela parte contrária, o valor cobrado pela autora se referia aos
aluguéis devidos pela cessão de posse dos equipamentos, não incluindo o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110208-98.2018.8.26.0100 -Voto no
5
deles em si.
Em suma, as apelantes não convencem do desacerto
da sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários advocatícios que
passa a 15% do valor da condenação, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator